Tribunal: TJES
Processo: 5001049-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001049-26.2022.8.08.0000

AGVTE(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGVDO(S): VANIA DA PENHA DOS ANJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSUMIDOR. FALHA NA CONSTRUÇÃO. ALAGAMENTOS NA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PERIGO CONSTATADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REPAROS VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Na origem foi ajuizada ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais movida contra a MRV Engenharia e participações S/A, diante de alegados vícios e falhas na construção da unidade imobiliária adquirida pela consumidora, que vem sofrendo alagamentos provados pela água de chuva e esgoto.

2. Em que pesem os argumentos apresentados pela Construtora Agravante verifico, pela análise dos autos, que o apartamento da Agravada vem sofrendo com alagamento de água de chuva e esgoto, fato que pode provocar doenças nos moradores e danos aos bens guarnecidos no imóvel.

3. Consta informação de que a construtora teria sido informada dos problemas desde o início, inclusive com ajuizamento de demanda pelo condomínio, contudo a situação não teria sido resolvida.

4. Com base nos próprios argumentos apresentados pela construtora, de que eventuais reparos seriam facilmente executados, entendo que os problemas seriam simples e não dispendiosos, não devendo ser acolhida a tese recursal de perigo de irreversibilidade da medida antecipatória e do curto prazo estabelecido para realização dos reparos.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001049-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: VANIA DA PENHA DOS ANJOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001049-26.2022.8.08.0000

AGVTE(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGVDO(S): VANIA DA PENHA DOS ANJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, inconformada com a decisão ID 2121930, através da qual o MM. Juiz a quo deferiu a tutela de urgência determinando que a construtora providencie os reparos necessários no imóvel da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

Em suas razões recursais ID 2121923, a Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) a Agravada reconhece que tomou ciência dos vícios desde o primeiro ano em que reside no imóvel, em 2016, contudo somente ajuizou a demanda em janeiro de 2021, não havendo o perigo da demora; 2) há risco de irreversibilidade do provimento antecipatório, e; 3) o prazo de 30 (trinta) dias aplicado pelo magistrado é exíguo para a realização do serviço, tendo em vista a necessidade de análise do sistema de drenagem e captação de águas pluviais do empreendimento.

Conforme se verifica da análise dos autos, na origem foi ajuizada ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais movida contra a MRV Engenharia e participações S/A, diante de alegados vícios e falhas na construção da unidade imobiliária adquirida pela consumidora que vem sofrendo alagamentos provados pela água de chuva e esgoto.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 2121930), senão, vejamos:

Somado a isso, o autor acosta aos autos o laudo técnico de fl. 187/296, com a devida identificação do engenheiro responsável por sua confecção, onde fica demonstrado que os alagamentos ocorridos no imovel da autora possivelmente derivam de erro no dimensionamento e na execução do problema de drenagem. Não obstante, o autor também acosta aos autos fotos da situação a qual está sendo submetido, conforme de verifica às fls. 128/147. Desta feita, entendo que a probabilidade de direito do requerente resta, assim, configurada.

Quanto ao perigo de dano, é importante frisar que a presente demanda trata acerca de problemas que envolvem a integridade e a segurança dos moradores do referido apartamento. Nesse sentido, é imperativo que se evite a possibilidade de que tais vícios possam trazer danos maiores aos autores.

Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de fls. 04/05 e determino que a Requerida MRV Engenharia e Participações S/A realize os procedimentos necessários para sanar os problemas elencados nessa decisão e presentes no laudo técnico de fl. 187/296 no imóvel da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 50.000,00. Cumpre frisar que é possível a reversibilidade, a depender dos fatos e documentos que os réus venham a apresentar em sede de contestação.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Construtora Agravante verifico, pela análise dos autos, que o apartamento da Agravada vem sofrendo com alagamento de água de chuva e esgoto, fato que pode provocar doenças nos moradores e danos aos bens guarnecidos no imóvel.

Nessas situações fica caracterizado o
periculum in mora
inverso, sendo necessária a reparação do vício de construção diante da premente necessidade da consumidora, parte hipossuficiente na relação.

Também consta informação de que a construtora teria sido informada dos problemas desde o início, inclusive com ajuizamento de demanda pelo condomínio, contudo a situação não teria sido resolvida.

Ademais, apesar da Agravada sustentar o perigo de irreversibilidade da medida antecipatória e do curto prazo estabelecido para realização dos reparos, em suas próprias alegações recursais a construtora afirma que, se existirem imperfeições no imóvel, estas seriam de fácil correção. Ilustrando:

Além de tudo, o dano causado por eventual demora deve ser irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos,
postos que as imperfeições do imóvel – se existirem – são de fácil correção
.[não existe grifo no original]

Assim, com base nos próprios argumentos apresentados pela construtora, de que eventuais reparos seriam facilmente executados, entendo que os problemas seriam simples e não dispendiosos, não devendo ser acolhida a tese recursal.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001049-26.2022.8.08.0000

AGVTE(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGVDO(S): VANIA DA PENHA DOS ANJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSUMIDOR. FALHA NA CONSTRUÇÃO. ALAGAMENTOS NA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PERIGO CONSTATADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REPAROS VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Na origem foi ajuizada ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais movida contra a MRV Engenharia e participações S/A, diante de alegados vícios e falhas na construção da unidade imobiliária adquirida pela consumidora, que vem sofrendo alagamentos provados pela água de chuva e esgoto.

2. Em que pesem os argumentos apresentados pela Construtora Agravante verifico, pela análise dos autos, que o apartamento da Agravada vem sofrendo com alagamento de água de chuva e esgoto, fato que pode provocar doenças nos moradores e danos aos bens guarnecidos no imóvel.

3. Consta informação de que a construtora teria sido informada dos problemas desde o início, inclusive com ajuizamento de demanda pelo condomínio, contudo a situação não teria sido resolvida.

4. Com base nos próprios argumentos apresentados pela construtora, de que eventuais reparos seriam facilmente executados, entendo que os problemas seriam simples e não dispendiosos, não devendo ser acolhida a tese recursal de perigo de irreversibilidade da medida antecipatória e do curto prazo estabelecido para realização dos reparos.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.